Tribunal: TJSP
Processo: 2029855-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer c.c indenização por dano moral. Insurgência do autor contra decisão que indeferiu tutela de urgência. Requerimento para que a ré se abstenha de publicar imagens suas em redes sociais, citar seu nome ou fazer qualquer referência indireta como "pai de seu filho".
Requisitos do artigo 300, CPC, demonstrados. No caso, vídeos veiculados

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer c.c indenização por dano moral. Insurgência do autor contra decisão que indeferiu tutela de urgência. Requerimento para que a ré se abstenha de publicar imagens suas em redes sociais, citar seu nome ou fazer qualquer referência indireta como "pai de seu filho".
Requisitos do artigo 300, CPC, demonstrados. No caso, vídeos veiculados ultrapassam o limite da liberdade de expressão, pois, a princípio, afrontam a honra e a moral do agravante.
Inexistência de direitos absolutos previstos na Constituição Federal. Mesmo o direito de livre manifestação do pensamento (artigo 5o, inciso IV, da CF) encontra limites quando houver violação ao direito de proteção à dignidade humana, direito também protegido constitucionalmente (artigo 1o, inciso III, CF).
Há caracterização de excesso ou violação ao direito de livre expressão do pensamento, quando manifestações caracterizarem ofensa grave e injusta à honra e boa fama das pessoas, bem como quando há exposição de informações que se referem a processo judicial protegido por segredo de justiça.
Agravo provido.